Tribunal: TJBA
Processo: 0305089-76.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305089-76.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: JOSEANE PEREIRA GABRIEL

Advogado(s)
:
LINDOMAR PINTO DA SILVA SAEZ AMADOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SUCESSÃO DE
CONTRATAÇÃO.
FATO INCONTROVERSO.
VERBAS REMUNERATÓRIAS
E RESCISÓRIAS
. FGTS
DEVIDO. APELO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de a
pelação interposta contra sentença que julgou
parcialmente
procedentes
os
pedidos
da parte autora que buscava receber verbas rescisórias, FGTS e
horas extraordinárias
de contrato de trabalho mantido com a Municipalidade no período de fevereiro de 200
5
a
deze
mbro de 20
09
.

II. Q
uestão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em evidenciar se a parte tem direito ao recebimento do
FGTS
do período laborado para a Administração Pública, mesmo sem se submeter a concurso público
.

III. R
azões de decidir

3.

A
ausência de impugnação específica pela Ré, quanto à prestação dos serviços, torna incontroverso o fato de que
a
Autor
a
trabalhou para o Município, conforme o art. 374, III, do CPC.

4
. Superada essa questão, a
jurisprudência consolidada pelo STF e pelo STJ, estabelece que, apesar da nulidade do vínculo, é devido o pagamento d
o décimo terceiro salário, férias com adicional,
bem
aqueles devidos a título de
FGTS, para evitar o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

IV.
Dispositivo e Tese

5
. Apelo conhecido e
des
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A nulidade de contratação
realizada pela
Administração Pública
e desvirtuada
não afasta o direito ao pagamento das verbas remuneratórias pelo período trabalhado, sob pena de enriquecimento sem causa.

2.
É devida a liberação dos depósitos de FGTS em contratos declarados nulos por ausência de concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e § 2º; CPC, arts. 11, 85, § 2º, 3º, 86 e 374, III; Lei 8.036/90, art. 19-A; Lei 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 28.08.2014; STJ, REsp 1110848/RN, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24.06.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0305089-76.2012.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada JOSEANE PEREIRA GABRIEL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
NEG
AR

PROVIMENTO
AO RECURSO
,
nos termo
s
do voto da Relatora
.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

Procurador(a) da Justiça